Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-65.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.452.840/SP (TEMA 872 DO STJ). ÔNUS DO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por exegese do princípio da causalidade, o enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
3. Se o embargado/apelante, mesmo após tomar ciência de que o bem imóvel objeto da penhora impugnada se tratava de bem de família, insistiu na penhora do imóvel, conclui-se que assumiu o risco de ter a penhora desconstituída via embargos de terceiro, como, de fato, ocorreu, atraindo sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
4. Acerca dos parâmetros fixados para pagamento das despesas sucumbenciais, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, somente deve ser aplicado o disposto no § 8o do art. 85 do CPC nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, por essa razão, no particular, não cabe a fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.